Tribunal: TJBA
Processo: 8029645-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029645-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE SUPRIU A DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE 20 PAPELOTES DE COCAÍNA E 07 TROUXINHAS DE MACONHA, ALÉM DE PETRECHOS DO TRÁFICO. DIVERSIDADE E FRACIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS REVELAM MODUS OPERANDI TÍPICO DA MERCANCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUANDO FUNDAMENTADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, flagrado na posse de 20 papelotes de cocaína e 07 trouxinhas de maconha, alegando-se nulidade da audiência de custódia e ausência de requisitos para manutenção da prisão cautelar. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de audiência de custódia sem intimação de advogado constituído, mas com presença da Defensoria Pública, gera nulidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva em caso de tráfico de drogas com gravidade concreta evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de intimação de advogado constituído para audiência de custódia não gera nulidade quando suprida pela presença de defensor público que assegura a ampla defesa e o contraditório. 4. Eventual irregularidade na audiência de custódia resta superada pelo posterior decreto de prisão preventiva, que constitui novo título autorizador da custódia cautelar. 5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 20 papelotes de cocaína ao total e 07 trouxinhas de maconha, demonstrando diversidade e quantidade significativa de substâncias entorpecentes. 6. O fracionamento das drogas em múltiplas porções individualizadas e a presença de balança de precisão revelam modus operandi típico da atividade de mercancia de entorpecentes, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 7. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade da medida. 8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando as circunstâncias evidenciam que seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Habeas corpus conhecido e denegado, com esteio no pronunciamento da Procuradoria de Justiça. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8029645-45.2025.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Alagoinhas/BA, tendo como impetrante o bel. JOSÉ ATAÍDE CASTRO LEITE e como paciente, MARCOS ALVES CARDIM. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto. Salvador, .